Tribunal: TJMT
Processo: 1023919-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023919-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 774.873.201-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SAMARA DE SOUZA SILVA - CPF: 064.443.231-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1023919-47.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO EXTINTA MONOCRATICAMENTE. PROVA NOVA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA SEM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão monocrática que extinguiu a revisão criminal, sem resolução de mérito, por ausência das condições da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação extrajudicial da vítima configura prova nova apta a justificar o processamento da revisão criminal; e (ii) estabelecer se a ausência de prévia submissão da prova ao contraditório judicial impede o conhecimento da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova nova, para fins de revisão criminal, deve ser previamente submetida à justificação judicial, sob o crivo do contraditório, condição indispensável para sua admissibilidade.

Inexistindo alteração fático-processual ou argumento novo apto a infirmar a decisão agravada, impõe-se a manutenção do juízo de inadmissibilidade da ação revisional, diante da ausência de pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A retratação extrajudicial da vítima não configura prova nova para fins de revisão criminal quando não submetida previamente à justificação judicial, sob o crivo do contraditório. 2. A inexistência de elemento novo apto a alterar o quadro fático ou jurídico consolidado obsta o reexame da decisão monocrática que extinguiu a revisão criminal, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados: RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RvC no 1012212-29.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 06.06.2019; TJMT, RvC no 1018444-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09.09.2025; TJMT, RvC no 1004133-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 13.06.2025; TJMT, RvC no 1020261-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.12.2022; TJMT, AgRg no HC no 1016644-57.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21.01.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1023919-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO SERGIO MIRANDA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo interposto por PAULO SERGIO MIRANDA DE SOUZA, em face da decisão monocrática que extinguiu a Revisão Criminal no 1023919-47.2025.8.11.0000, sem resolução do mérito, por não visualizar as condições da ação para seu processamento.

Em síntese, o agravante sustenta que: 1)
“a decisão agravada, ao indeferir liminarmente a revisão, incorreu em error in procedendo, pois adentrou indevidamente na análise de mérito da prova nova”
; 2)
“a retratação da vítima foi confirmada em carta de próprio punho, demonstrando de forma inequívoca a falsidade das acusações, o que justifica a revisão da condenação do requerente”
e, por conseguinte, sua absolvição.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o regular processamento da revisão criminal, com submissão do mérito à Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso,
“uma vez que o requerimento não foi instruído com a prova nova apta para ser analisada, em razão da ausência da justificação judicial sob o crivo do contraditório no foro da condenação, correta a decisão que rejeitou liminarmente a pretensão revisional, nos termos do art. 622, § único, do CPP e art. 51, I-B, do RITJMT”
[João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça].

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1023919-47.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Na revisão criminal
[1]
, proposta em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal
[2]
, buscava-se a absolvição do agravante da condenação pelo crime de estupro de vulnerável, sob a alegação da existência de prova nova apta a demonstrar a sua inocência, consubstanciada em
declaração manuscrita pela suposta vítima, com firma reconhecida em cartório
, na qual ela se retrata

das imputações anteriormente feitas contra o agravante.

A revisão criminal proposta foi extinta, monocraticamente, por ser manifestamente inadmissível, cuja decisão agravada foi assim fundamentada:

“Sem maiores delongas, conforme esclarecido pela própria defesa do revisionando [após o indeferimento do pedido liminar], bem como consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer, “
a suposta prova nova
,
consistente na declaração manuscrita pela vítima, datada de 17 de julho de 2025, com firma reconhecida em cartório no mesmo dia
, na qual afirma que o revisionando seria inocente, (...)
não foi submetida à indispensável justificação judicial, sob o crivo do contraditório, perante o juízo da condenação”
.

Logo, considerando que a retratação manuscrita da vítima não constitui prova capaz de desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, impõe-se a extinção monocrática da presente ação,
sem prejuízo
de ajuizamento de nova revisional após a produção “da prova inédita” em audiência de justificação criminal.

Colaciono o seguinte aresto desta Turma:

“
O pedido de revisão criminal calcado na existência de prova nova da inocência pressupõe o ajuizamento prévio de medida cautelar de justificação criminal
, dada a necessidade de sujeição dos supostos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório,
o que não ocorreu na espécie, motivo pelo qual a revisional deve ser extinta sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.” (TJMT, RvC no 1012212-29.2018.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 6.6.2019).

Com essas considerações,
declaro extinta
, monocraticamente, a presente ação revisional sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 51, I-B, do RITJMT.”

A despeito da irresignação do agravante, não há qualquer modificação fático-processual ou fundamento novo a autorizar o processamento da revisão criminal.

O agravante não apresentou fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, notadamente no que se refere à ausência de prova nova previamente submetida à medida cautelar de justificação criminal, requisito indispensável à admissibilidade da revisão criminal.

Esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas possui entendimento consolidado no sentido de que
“a prova nova deve ser pré-constituída e previamente
submetida ao contraditório, por meio de ação cautelar de justificação criminal
”
(TJMT, 1018444-13.2025.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 09/09/2025), o que, no caso em exame, não ocorreu.

A retratação manuscrita da vítima
[3]
, apresentada de forma isolada e desacompanhada de qualquer medida judicial cautelar que a submeta ao crivo do contraditório, revela-se insuficiente para desconstituir o acórdão condenatório já transitado em julgado.

Em situações análogas, em que a prova nova consiste unicamente em declarações manuscritas ou mesmo formalizadas por escritura pública, sem submissão prévia à audiência de justificação, esta e. Turma tem entendido pela extinção da revisão criminal, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

“A declaração extrajudicial da vítima,
desacompanhada da produção de prova em contraditório judicial (justificação criminal)
, não possui a robustez necessária para caracterizar prova nova apta a desconstituir a coisa julgada. (...). O procedimento da revisão criminal exige prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória no curso do feito, devendo eventual produção de prova ocorrer previamente, por meio de ação autônoma de justificação criminal.
Diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a extinção da revisão criminal sem resolução do mérito
.”
(TJMT, RvC no 1004133-17.2025.8.11.0000, Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 13/06/2025)

“
Se o suposto novo elemento de prova, apto a demonstrar a inocência do requerente
,
não é submetido ao crivo do contraditório com o prévio ajuizamento de ação de justificação, a revisão criminal não deve ser conhecida nesse particular
, em razão da ausência de dilação probatória em seu procedimento.”
(RvC no 1020261-54.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 07/12/2022)

Nesse contexto, não visualizo circunstâncias aptas a ensejar a reforma da decisão monocrática, razão pela qual a mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“AGRAVO EM HABEAS CORPUS – (...) – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES A JUSTIFICAR A REFORMA
– RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo razões que justifiquem a modificação da decisão agravada, é medida de rigor o desprovimento do agravo.”

(TJMT, N.U 1016644-57.2019.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 21/01/2020).

Com essas considerações,
DESPROVEJO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

É como voto.

[1]
Apresentada com fundamento no art. 621, III , do CPP:
“quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado”
.

[2]
Que, ao julgar a Apelação Criminal no 0006475-69.2015.8.11.0064 – Desembargadores: Rondon Bassil Dower Filho (relator), Luiz Ferreira da Silva e Gilberto Giraldelli –, manteve a condenação dele, com trânsito em julgado em 29.9.2024.

[3]
Feita após quase 10 mês do trânsito em julgado do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025